Tribunal: TJSP
Processo: 2065050-65.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – AÇÃO REVISIONAL EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO, DEFERIU PENHORA DE CRÉDITOS DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS AOS EXECUTADOS EM OUTRA DEMANDA E APLICOU A PENALIDADE PREVISTA NO ARTIGO 774 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO DOS EXECUTADOS – Discussão a respeito da base de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – AÇÃO REVISIONAL EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO, DEFERIU PENHORA DE CRÉDITOS DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS AOS EXECUTADOS EM OUTRA DEMANDA E APLICOU A PENALIDADE PREVISTA NO ARTIGO 774 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO DOS EXECUTADOS – Discussão a respeito da base de cálculo para a multa pela litigância de má-fé – Questão debatida na fase de conhecimento, com a menção expressa de que a base será o valor atualizado da causa – Impossibilidade de rediscutir a matéria e irrelevância do fato de a demanda ter sido julgada parcialmente procedente – Limites objetivos da coisa julgada – Título executivo que deve ser executado fielmente – Penhora de créditos oriundos de honorários advocatícios sucumbenciais – Relativização da impenhorabilidade prevista no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil – Possibilidade, no caso – Exequentes que são advogados militantes, com várias demandas em curso – Ausência de indícios de comprometimento da subsistência ou de aviltamento da dignidade – Ausência, por ora, de indícios de que os executados estejam ocultando bens ou, de qualquer modo, tentando impedir ou prejudicar a execução – Não caracterizada a prática de nenhuma das condutas elencadas no artigo 774 do Código de Processo Civil – Má-fé que não pode ser presumida – Recurso parcialmente provido.